Tribunal: TJSP
Processo: 2170663-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA NA QUAL SE DEPOSITA PROVENTOS PREVIDENCIÁRIO – IMPENHORABILIDADE – CONSTRIÇÃO EM CONTA POUPANÇA NÃO COMPROVADA.
1 - Inadmissível a constrição do salário/benefícios previdenciários para pagamento de dívida ordinária, devendo ser realizada uma interpretação restritiva das exceções que permitem a constrição, não evidenciado qualquer excedente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA NA QUAL SE DEPOSITA PROVENTOS PREVIDENCIÁRIO – IMPENHORABILIDADE – CONSTRIÇÃO EM CONTA POUPANÇA NÃO COMPROVADA.
1 - Inadmissível a constrição do salário/benefícios previdenciários para pagamento de dívida ordinária, devendo ser realizada uma interpretação restritiva das exceções que permitem a constrição, não evidenciado qualquer excedente a justificar a penhora (art. 833, IV, do CPC).
2 – Alegação de constrição de valores depositados em conta poupança não comprovada.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170663-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WALDEMIR AQUILINO, é agravado SHOPPING GENERAL COBRANÇAS
EXTRAJUDICIAIS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170663-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29424
2
AGRAVANTE: WALDEMIR AQUILINO
AGRAVADO: SHOPPING GENERAL COBRANÇA EXTRAJUDICIAIS LTDA ME
COMARCA: São Paulo 10a Vara Cível Central.
Magistrado de Primeiro Grau: Alexandre Bucci
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO BLOQUEIO DE CONTA
BANCÁRIA NA QUAL SE DEPOSITA PROVENTOS
PREVIDENCIÁRIO

IMPENHORABILIDADE

CONSTRIÇÃO
EM
CONTA
POUPANÇA
NÃO
COMPROVADA.
1
-
Inadmissível
a
constrição
do
salário/benefícios
previdenciários para pagamento de dívida ordinária, devendo
ser realizada uma interpretação restritiva das exceções que
permitem a constrição, não evidenciado qualquer excedente a
justificar a penhora (art. 833, IV, do CPC).
2 Alegação de constrição de valores depositados em conta
poupança não comprovada.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu o
pedido de liberação do bloqueio efetivado em contas de titularidade do agravante,
determinando a liberação do numerário ao credor.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau, que o recorrente não
comprovou que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança e/ou
conta destinada ao recebimento de aposentadoria.
O agravante pediu a reforma da r. decisão. Insistiu que os valores
bloqueados estavam depositados em conta poupança e em conta destinada ao
recebimento de aposentadoria. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Concedido efeito suspensivo.
Houve apresentação de contraminuta.
É a síntese necessária.
O Novo Código de Processo Civil tratou de forma similar a questão da
impenhorabilidade do artigo 649, do Código Buzaid (art. 833, do NCPC), porém, excluiu a
expressão “absolutamente impenhoráveis” prevista no caput do artigo 649, do CPC73,
consignando apenas que “são impenhoráveis”, indicando rol idêntico àquele da norma
pretérita. Embora singela no aspecto linguístico, trata-se de omissão eloquente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170663-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29424
3
legislador de 2015.
Conforme leciona Bruno Garcia Redondo1, a supressão do termo
“absolutamente” tem como objetivo “deixar claro que a proteção aos bens indicados nos
incisos não é absoluta”. Aqui, sequer seria necessário invocar o Novo Código de
Processo, já que há muito se consolidou que inexiste valor absoluto no tocante à
impenhorabilidade.
A flexibilização de norma garantidora, todavia, deve ser observada de
forma restrita. Embora sustente que a natureza alimentar e impenhorável que o legislador
deu ao salário não serve de arrimo legal para o não pagamento de dívidas, não há
fundamento jurídico para a manutenção da constrição, inexistindo autorização para que
haja tamanha apropriação de bem essencial para a subsistência do ser humano.
A supressão do termo “absolutamente” significa que há exceções, mas, a
execução de dívida em questão não constitui exceção. A exceção, aliás, está expressa
no próprio Código (§2o, do artigo 833, do Novo Código de Processo Civil), isto é, fosse
uma execução de dívida alimentar, não há dúvida da penhorabilidade do salário.
Poder-se-ia cogitar a constrição, em outras hipóteses, se demonstrado
que algum excedente do salário entrou na esfera de disponibilidade do devedor. Sobre o
tema, iterativa jurisprudência, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
VALORES EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE FUNCIONÁRIA
PÚBLICA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO
CPC. 1. É possível a penhora "on line" em conta corrente do devedor, contanto
que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar.
2. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art.
649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. 3.
Recurso especial provido.” (REsp. n. 904774/DF. Rel. Min. Luis Felipe Salomão.
DJ 18.10.2011.)
No caso concreto, em relação à constrição ocorrida junto ao Banco
Bradesco, ficou comprovado que a conta é utilizada para o recebimento de benefício
1 In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coords.).
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1924.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170663-50.2020.8.26.0000 -Voto no 29424
4
previdenciário. Ademais, não se pode falar que o bloqueio recaiu sobre valores
disponíveis ou sobras. Isso porque, da análise do extrato juntado verifica-se que o
bloqueio ocorreu no mesmo dia em que fora depositado o benefício fls. 202. Contudo,
em relação à conta existente junto ao Banco Itaú, os extratos juntados a fls. 206/211, não
são suficientes para comprovar que se trata de conta poupança. Analisando os
documentos juntados, verifica-se que ela está denominada como conta corrente, inclusive
consta do referido extrato que há limite de cheque especial disponível. É certo ainda que,
alguns bancos disponibilizam contas correntes com a possibilidade de aplicação
automática em poupança. Ocorre, que os valores apenas seriam impenhoráveis, caso se
tratasse de conta exclusivamente para aplicação em poupança. E este fato não ficou
comprovado.
Mais não é preciso.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso, apenas, para liberar o bloqueio que recaiu sobre a conta corrente do Banco
Bradesco, onde o executado comprovou que recebe o benefício previdenciário. Em
relação ao bloqueio ocorrido junto ao Banco Itaú, ele deve persistir, posto que não
comprovado que a conta onde depositados os valores tinha natureza exclusiva de conta
poupança.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora